Tribunal: TJPA
Processo: 0008198-30.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008198-30.2017.8.14.0401

APELANTE: MARINALDO DE PINHO PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0008198-30.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MARINALDO DE PINHO PANTOJA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARINALDO DE PINHO PANTOJA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA QUE FIXOU REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO NA INSTÂNCIA RECURSAL. PRECEDENTES DO STF E STJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA, que sentenciou o réu à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe a análise de recurso da Defesa com pedido genérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso apresentado carece de fundamentação específica, limitando-se a pedidos genéricos, sem a exposição das razões de fato e de direito que justifiquem a reforma da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio impõe que o recorrente especifique suas razões, possibilitando à parte contrária o exercício do contraditório.

4. A ausência desta fundamentação impede o conhecimento do recurso, configurando violação ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF). Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o efeito devolutivo da apelação está limitado aos fundamentos expostos no recurso, e a falta destes enseja o não conhecimento do apelo.

III. DISPOSITIVO E TESE

5. Ante a ausência de fundamentos recursais específicos, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por MARINALDO DE PINHO PANTOJA, com fulcro no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, respeitados os princípios constitucionais do devido processo legal e da dialeticidade recursal.

TESE DE JULGAMENTO:

A ausência de fundamentação específica no recurso de apelação configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso.

O princípio da dialeticidade assegura o direito ao contraditório na instância recursal, exigindo que as razões do recurso estejam claramente expostas para possibilitar a ampla defesa da parte adversa.

O efeito devolutivo da apelação criminal restringe-se aos fundamentos explicitados na peça recursal, conforme entendimento do STF (Súmula 713), não sendo possível conhecer recurso que não demonstre suas razões específicas.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV

Código de Processo Penal, art. 593, I

Código Penal, art. 121, caput

Jurisprudência relevante:

STF, Súmula 713 (“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”)

STJ, AgRg no HC 581.240/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 17/06/2020

TJ-PA, Apelação Criminal 0004120-72.2009.8.14.0045, Rel. Eva do Amaral Coelho, 07/08/2023

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0008198-30.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: MARINALDO DE PINHO PANTOJA

DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MARINALDO DE PINHO PANTOJA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
7 (sete) anos, de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.10145243
) que no dia
26 de fevereiro de 2017, por volta das 21h00min, em via pública, mais precisamente na Rua Nova Segunda, n° 33, bairro Jurunas, Belém-PA, MARINALDO DE PINHO PANTOJA, foi acusado de ser o executor do homicídio qualificado que ceifou a vida do nacional JOSÉ RICARDO TEOFILO PANTOJA.

A vítima estava brincando em um pequeno bloco carnavalesco de rua, quando o ora denunciado MARINALDO surge e inicia uma discussão com este, logo em seguida sacou do cós da sua calça uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra a vítima JOSÉ RICARDO, atingindo várias partes do seu corpo,

principalmente abdômen, logo após o delito o ora denunciado empreendeu fuga do local.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 12 de março de 2018
. (id.10145249)

Defesa preliminar (id.10145250-pág.15);

Mídias de audiência. (id.)

Termo de Audiência. (id.10145252)

Mídias de audiência. (id.10145253-10145269)

Laudo Necropsia (id.10145271)

Sentença de Pronúncia
prolatada em (id.10145273
)
a fim de que seja submetido o réu
MARINALDO DE PINHO PANTOJA
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB,.

Certidão de Incomunicabilidade. (id.22093966-pág.3)

Ata de Audiência da Sessão do Júri. (id.25516912)

Termo de Votação dos Quesitos. (id.
25516910
)

Certidão de pregão. (id.25516907)

Citação do réu. (id.10145250-pág.10)

Certidão de Incomunicabilidade. (id.25516908)

Sentença prolatada em 04/02/2025 (id.25516919), ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
MARINALDO DE PINHO PANTOJA
, as penas de
7 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput”, do Código Penal Brasileiro
.

Mídias de audiência. (id.25516929-25516983)

Em suas
razões recursais
(id.25516996),
o apelante requereu: A reforma do da sentença de forma ampla, para que não haja nenhum tipo de prejuízo para os interesses do recorrente.

Em sede de
contrarrazões
(id.25516999), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e o seu
improvimento
.

Nesta
Superior Instância
(id.25998522), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MARINALDO DE PINHO PANTOJA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
7 (sete) anos, de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, “caput” do Código Penal Brasileiro
.

A Defensoria Pública suscita em suas razões recursais, embora não vislumbra claramente a motivação para a interposição do aludido recurso, o que inviabiliza a devida sustentação jurídica do apelo pelo ora subscritor, muito embora tal entendimento não signifique de modo algum que não haja mérito na inconformidade do acusado, configurando-se situação de discordância entre a defesa constituída anteriormente e a defesa dativa.

Alega que embora a defesa constituída não expôs as razões de sua inconformidade em relação a sentença, e a Defensoria Pública não ter entrado em contato diretamente com o réu, para esclarecer os questionamento referente ao presente recurso, razão pela qual apresenta suas razões de maneira genérica.

O recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual não merece conhecimento. Explico.

Quanto a possibilidade da análise do recurso, observa-se que a Defensoria Pública protocolou a sua petição na qual apenas formula pedido genérico, sem definir em que pontos específicos se insurge contra a sentença.

Tal situação fere o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o
recorrente deve explicitar as razões de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da decisão.

Neste sentido tem entendido a doutrina: Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve
conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo
do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da
decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária
apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria
recursal.

Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição
da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in
procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação,
integração ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se
considerar nulo o julgamento de recurso de apelação da defesa
manifestado por termo na hipótese em que as razões não são
apresentadas, a despeito do pedido formulado para juntada destas na
instância superior, nos termos do art.
600
,
§ 4o
, do
CPP
, porquanto é
inadmissível que um recurso seja apreciado pelo
juízo ad quem
sem que
se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa).(
Brasileiro. Manual de processo penal. V. único. 8 ed. rev., atual. e ampl.
Salvador: Juspodivm, p. 1753).

Considerando que não foram apresentadas as razões recursais específicas, mas apenas um pedido genérico, torna-se inviável o conhecimento e a posterior análise do recurso. Observa-se, na peça recursal, a ausência de argumentos consistentes e capazes de impugnar a fundamentação adotada na sentença, restringindo-se, portanto, à formulação de pedidos genéricos."

Como é sabido, segundo lição da doutrina especializada, a admissibilidade do recurso depende do preenchimento de alguns requisitos "
para que a utilização das vias recursais não se transforme em instrumento de abuso de direito ou de mera satisfação de curiosidade acadêmica
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 21. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020. p. 966. 2).

Com efeito, em que pese não haver óbice a uma argumentação defensiva exígua no âmbito do processo penal, exige-se, ao menos, explanação acerca dos pedidos formulados, possibilitando-se que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, destacando
a necessidade de observância da dialeticidade como requisito essencial para a admissibilidade do recurso, a fim de garantir o pleno exercício do contraditório pela parte adversa: “(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por
meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que
defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à
cláusula constitucional do devido processo legal. (...).” (STJ- AgRg no HC 581.240/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, publicado em 17/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. ART . 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06 . QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMITEM A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A Defesa formulou pedido genérico de absolvição, sem indicar, de forma clara e precisa, qual o dispositivo de lei federal eventualmente violado. Desse modo, quanto a este ponto, a ausência de delimitação do dispositivo legal sob o qual se funda a controvérsia caracteriza deficiência na fundamentação e impede o conhecimento do recurso
, nos termos da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. As instâncias ordinárias concluíram que houve o efetivo envolvimento de adolescente na prática do delito. Desse modo, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art . 40, inciso VI, da Lei n. 113.343/06 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ . 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n . 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. Todavia, foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art . 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena, como ocorreu no caso em apreço. 4. Em que pese o quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a expressiva quantidade de drogas apreendidas revela a maior reprovabilidade concreta da conduta, autorizando a fixação do regime prisional semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1968386 SP 2021/0349102-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Nossa E.Corte de Justiça também tem se manifestado no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO . IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA . PRAZO LEGAL. 08 (OITO) ANOS. ART. 109, INCISO IV, DO CP . LAPSO TEMPORAL NÃO ULTRAPASSADO. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO GENÉRICO . PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ . REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO. MINÍMO LEGAL. NECESSIDADE . AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA . REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0004120-72 .2009.8.14.0045, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 07/08/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO GENÉRICO DE ABDIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL . APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MANTIDA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 73 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de absolvição deve ser acolhido; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, notadamente a pena-base e a pena de multa, comporta modificação. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de absolvição não é conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença condenatória, violando o princípio da dialeticidade recursal, que exige o enfrentamento direto dos argumentos da decisão recorrida. 4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime . A culpabilidade é elevada, pois o roubo foi cometido em estabelecimento comercial em funcionamento e na presença de terceiros. As consequências são graves, dado que os bens subtraídos não foram integralmente recuperados e o prejuízo patrimonial foi expressivo. 5. A pena de multa foi desproporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser redimensionada de acordo com os critérios da proporcionalidade e da correspondência entre as fases da dosimetria, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça . Redução de 44 para 17 dias-multa, com base na readequação proporcional ao quantum da pena corpórea após aplicação das atenuantes e causas de aumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do pedido recursal, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na valoração negativa de vetoriais do art . 59 do Código Penal. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, considerando todas as fases da dosimetria, inclusive atenuantes e causas de aumento ou diminuição. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 59, 49, § 1º, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel . Min. Jesuíno Rissato, j. 17.05 .2022; STJ, HC 497.243/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j . 02.04.2019; STJ, AgRg no HC 765.752/SP, Rel . Min. Laurita Vaz, j. 04.10 .2022; STJ, REsp 1.714.810/PR, Rel. Min . Jorge Mussi, j. 25.09.2018; STJ, REsp 1 .756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j . 07.05.2019.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00015116620198140401 26069651, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Coaduno ainda ao entendimento da Procuradora de Justiça (id.25998522-pág.3)

“Além disso, a defesa sustenta que a falta de fundamentação não deve impedir o conhecimento do recurso, pois isso poderia gerar prejuízo ao recorrente. Entretanto, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri está adstrito aos fundamentos expostos no momento da interposição, conforme dispõe a Súmula 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recuso de apelação interposto por
MARINALDO DE PINHO PANTOJA
.

É como voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/08/2025